Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715749-74.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A. EMBARGADO: IPANEMA ESQUADRIAS METALICAS LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada IPANEMA ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA-ME, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por GRI KOLETA - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator